Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONSULTORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que suspendeu o prosseguimento da liquidação de sentença, condicionando-a a conclusão do julgamento de agravo anteriormente interposto nos autos. A agravante pede, em síntese, o prosseguimento da liquidação, ao fundamento da ausência de efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento pendente de julgamento, inexistindo fundamento jurídico para a suspensão do aludido procedimento. Salienta que a agravada, ao interpor o agravo buscando discutir o percentual de comissionamento, bem como o início da incidência dos juros moratórios, não postulou a suspensão da liquidação. Postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). O agravante postula a concessão da tutela de urgência, cujos requisitos são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese é de liquidação de sentença na qual se discute o valor da comissão definida na sentença originária. O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento de n° 0722053-64.2020.8.07.0000, da relatoria da Desembargadora Vera Andrigui, interposto em face da decisão de ID 62991675, deu parcial provimento ao recurso para fixar a data da citação como termo inicial de incidência dos juros de mora, mantendo-se o percentual de 6,5% a título de comissão de corretagem. Os embargos de declaração opostos em face do referido julgado foram rejeitados. A decisão agravada, incluindo a proferida nos embargos declaratórios, tem o seguinte teor: “Nada a prover sobre o teor da petição apresentada pela parte autora no ID 75602197, pois o agravo de instrumento de n° 0722053-64.2020.8.07.0000 ainda não foi julgado de forma definitiva. Aguarde-se a preclusão da oportunidade recursal, nos termos da decisão agravada de ID 62991675, penúltimo parágrafo.” (ID 76234130) “Proferida a decisão de ID. 60401844, foram opostos os embargos de declaração de ID. 60556609, acolhidos pelo ID. 62991675, oportunidade em que foram fixados os percentuais devidos a título de comissão de corretagem, bem como os parâmetros para a liquidação objeto dos autos. Houve, ainda, a determinação de remessa dos autos à Contadoria, após a preclusão recursal. Embargos de declaração pela devedora juntados no ID. 63948451, rejeitados liminarmente pelo ID. 64732162. Ato seguinte, a executada comprovou a interposição do agravo de instrumento de ID. 67351954. Observa-se desse recurso que a pretensão da devedora, ora insurgente, é a alteração da decisão de ID. 62991675 quanto aos índices de corretagem, bem como quanto aos parâmetros de atualização correlatos. Noutro giro, a parte credora solicitou a aplicação de multa em desfavor do terceiro (ID. 68408429), o que ensejou a manifestação de ID. 71566548. Por meio da decisão de ID. 72210664 aplicou-se multa contra o terceiro interveniente e determinou-se a sua intimação para pagamento, o que importou na interposição do agravo de ID. 74219851. Decisão juntada sob o ID. 74293968, tendo sido determinada a certificação de julgamento definitivo do agravo 0722053-64.2020.8.07.0000, que manteve em parte a decisão de ID. 62991675. O despacho de ID. 76234130 manteve a ordem de ID. 62991675, quanto à remessa dos autos à Contadoria após o julgamento definitivo do agravo 0722053-64.2020.8.07.0000, o que ensejou novos embargos declaratórios (ID. 76354593). Em razão do brevemente relatado, rejeito liminarmente os embargos declaratórios interpostos pela credora. Primeiramente, houve a preclusão quanto à decisão de ID. 62991675 para aquela litigante, tendo em vista que não interposto recurso por ela quanto à ordem de preclusão para a remessa dos autos ao contador judicial. Noutro giro, descabidos embargos de declaração contra o ato de ID. 76234130, pois desprovidos de conteúdo decisório. Sem prejuízo, a preclusão é a extinção de uma faculdade processual. Logo, enquanto houver a faculdade de se interpor recurso contra aquela decisão, o feito deve permanecer suspenso. Cumpra-se o ato de ID. 76234130.” (ID 77788191). A irresignação da recorrente procede, uma vez que o efeito suspensivo decorre da lei e, no caso em apreço, a Desembargadora relatora não emprestou efeito suspensivo ao agravo, e eventual Recurso Especial interposto tampouco teria efeito suspensivo automático. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. VEICULAÇÃO DE TEMAS PRECLUSOS E INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO, QUE NÃO FOI PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO, QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. 1. Não se conhece da apelação no tocante aos temas que não foram objeto de debate na instância de origem, por inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC. Também não se conhece do apelo no tocante aos assuntos que já se encontram preclusos, por já terem sido enfrentados por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos dos exequentes. Igualmente, não se admite o recurso no tocante à alegação de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios em virtude do depósito, no prazo legal, do valor da execução para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, se essa questão precluiu, por não ter sido objeto de impugnação por recurso no momento oportuno. 2. Se o agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos dos exequentes foi recebido sem efeito suspensivo, assim como o recurso especial contra ele interposto, não havia óbice ao prosseguimento da execução, tampouco à extinção do feito pelo pagamento, não havendo que se falar em nulidade da sentença. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1138238, 20140111689036APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 402/404) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDOS, ANTE A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A ausência de fixação, pelo juízo a quo, do valor devido implica controvérsia a ser dirimida na origem, ante a inviabilidade de seu estabelecimento em sede recursal, dado não ter sido este o tema devolvido à instância revisora. A controvérsia sobre o valor do crédito, todavia, sobretudo quando pendente de análise em sede de recurso desprovido de efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da execução, inclusive a fim de que o exequente apresente memória dos cálculos, observando os parâmetros de atualização já definidos nos autos. O levantamento de valores, de igual modo, dada a peculiaridade do caso, em que pese não se condicionar ao julgamento do recurso excepcional, pressupõe a definição do valor devido. (Acórdão 1126162, 07077623020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 28/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento relativo à determinação de perícia contábil, não exsurge óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais. Dessa forma, o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar: a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. 3. No caso, o valor dos honorários periciais, arbitrado pelo Juízo de origem, remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois a prova pretende realizar cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com quantidade considerável de substituídos, ressaltando-se que o expert expôs, de forma pormenorizada em planilha, o custo da realização da perícia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1277682, 07192362720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator